Tribunal: TJDFT
Processo: 0707536-19.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF, que condenou a acusada como incursa no art. 147, caput, do Código Penal, à pena de 1 mês e 26 dias de detenção, em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes, em especial quanto ao dolo específico, para manutenção da condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se é possível a fixação do regime inicial aberto, mesmo diante da reincidência da acusada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça é de execução subjetiva e geralmente ocorre sem testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima, se segura e apoiada por outros elementos, possui especial valor probatório e pode fundamentar a condenação.
4. No caso concreto, as ameaças foram reiteradas, acompanhadas de condutas intimidatórias, evidenciando não apenas o dolo de intimidar, mas também o impacto psicológico efetivamente causado à vítima.
5. A alegação de descontrole emocional ou de distúrbios psíquicos da ré não exclui a tipicidade da conduta nem afasta a responsabilidade penal, uma vez que a ameaça foi idônea e capaz de incutir temor real.
6. Constatado o bis in idem na dosimetria da pena, a pena-base foi reduzida ao mínimo legal e a reincidência reconhecida apenas na segunda fase da dosimetria.
7. A reincidência da acusada impede a fixação do regime inicial aberto, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, devendo ser mantido o regime semiaberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“A palavra da vítima, se harmônica e corroborada por outros elementos, possui especial relevância nos crimes de ameaça e pode fundamentar a condenação. A ameaça tipificada no art. 147 do CP exige apenas a idoneidade da promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária sua efetiva concretização. A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, conforme o art. 33, § 2o, do Código Penal. A utilização de uma única condenação para qualificar tanto os maus antecedentes quanto a reincidência configura bis in idem, devendo ser corrigida a dosimetria da pena”.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 77, 147, 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.099.557/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.06.2022, DJe 13.06.2022; TJDFT, Acórdão n. 2032276, 0709760-08.2024.8.07.0005, rel. Des. Simone Lucindo, j. 14.08.2025, DJe 20.08.2025.